Tribunal: TJSP
Processo: 1500587-20.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500587-20.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante MARIO TELES
ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para afastar a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei
no 11.343/06, realinhando a pena do recorrente para 01 ano e 08 meses de reclusão, e
166 dias-multa, conservada, no mais, a sentença atacada por seus próprios
fundamentos.Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500587-20.2019.8.26.0571 -Voto no 44175
2
VOTO no: 44.175
Apelação Criminal no: 1500587-20.2019.8.26.0571
Comarca: Tatuí.
Vara de origem: 1a Vara Criminal
Juíza prolatora da sentença: Mariana Teixeira Salviano da Rocha.
Apelante: Mario Teles Almeida.
Apelado: Ministério Público.
"Ante o exposto, deram parcial provimento ao recurso para afastar
a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06,
realinhando a pena do recorrente para 01 ano e 08 meses de
reclusão, e 166 dias-multa, conservada, no mais, a sentença
atacada por seus próprios fundamentos.Com o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de prisão. "
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por MARIO TELES ALMEIDA contra a
r. sentença publicada em audiência de 22 de agosto de 2019, lançada a fls. 107/113 dos
autos digitais, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, caput, em
combinação com o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 01 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 194 diárias de multa, no
piso, em razão de fato ocorrido em 20 de abril de 2019.
Pleiteia o recorrente, em breve síntese, o afastamento da causa de aumento
do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, porque a traficância não se dava nas proximidades
da Igreja, já que se localiza a alguns quarteirões do local dos fatos, além da fixação do
regime inicial aberto (fls. 117/119).
Constam as contrarrazões (fls. 123/130) e o parecer da douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500587-20.2019.8.26.0571 -Voto no 44175
3
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 139/147).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento para o afastamento da causa de
aumento, somente.
O recorrente foi condenado porque na data indicada pela denúncia foi
surpreendido por policiais militares trazendo consigo 11 pinos de “cocaína”, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como R$
157,00 em espécie, nas imediações de uma Igreja, tendo ele confessado a traficância em
juízo.
A irresignação, portanto, cinge-se ao afastamento da causa de aumento e à
modificação do regime prisional, não havendo discordância da autoria ou materialidade
do delito.
Pois bem.
Respeitado o entendimento contrário, é o caso do afastamento da causa de
aumento do art. 40, inciso III, da Lei de Entorpecentes, porque o croqui do local (fls.
47/49), como bem salientou o recorrente, não está suficientemente claro a demonstrar a
distância entre o local dos fatos e a referida congregação, por este motivo não se prestando
ao agravamento da situação do acusado.
Assim, a pena-base, fixada no mínimo legal – que não se alterou na
segunda etapa, pese a atenuante da confissão espontânea, mas a teor da Súmula 231 do
STJ –, sofreu a diminuição no máximo permitido pelo privilégio na terceira fase,
estabelecendo-se em 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa, não mais se
modificando, já que afastada a mencionada causa de aumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500587-20.2019.8.26.0571 -Voto no 44175
4
O regime prisional intermediário imposto é o adequado à espécie, tendo em
vista a nocividade diferenciada da droga apreendida, a saber, a “cocaína”, que exige maior
repreensão do agente delitivo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a causa
de aumento do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, realinhando a pena do recorrente
para 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa, conservada, no mais, a sentença
atacada por seus próprios fundamentos.
Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator